Tribunal: TJDFT
Processo: 0745185-53.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0745185-53.2020.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: ENILCE DE OLIVEIRA, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Diante do conteúdo do ofício e da requisição retificadora de ID 28895659, determino a retificação da presente requisição, nos termos do artigo 11, parágrafo único, da Portaria Conjunta n. 17, de 15.3.2006, com a finalidade de fazer constar o novo valor global de R$ 30.860,80 (trinta mil, oitocentos e sessenta reais e oitenta centavos). 2. Cumpra-se a intimação conforme a certidão ID 20987869, em razão do pedido de preferência ID 20969959 protocolizado pela credora ENILCE DE OLIVEIRA. Para tanto, dê-se vista dos presentes autos ao Ente Devedor para ciência acerca de todo o andamento processual, em especial da presente retificação e apresentar a planilha de cálculos no prazo de 60(sessenta) dias úteis, já considerado o cômputo do prazo em dobro. Adote a Secretaria da COORPRE as devidas providências. 3. Por último, a fim de instruir p supracitado pedido de preferência constitucional, intime-se a credora ENILCE DE OLVEIRA para, no prazo de 30 dias úteis, juntar aos autos fotocópia de documentação de identidade contendo os dados cadastrais, sob pena de posterior indeferimento do pedido. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 5 de outubro de 2021. TARCISIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac